Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022206-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY QUEIROZ SASAKI - CPF: 163.049.501-87 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), IRACY QUEIROZ SASAKI - CPF: 163.049.501-87 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRIMEIRO APELO PROVIDO, SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – CANCELANTO UNILATERAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MESMO GRUPO ECOCÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REFEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA OU TRIENAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – REJEITADA –
MÉRITO
– RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A apólice de seguro foi formalizada pela seguradora que integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira, razão pela qual esta deve responder solidariamente por eventual dano sofrido.

Nas ações propostas com base em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.

Não é devido
o ressarcimento das parcelas do prêmio pagas pelo contratante, haja vista que o seguro vigorou no período em que efetuado o desconto do prêmio.

Sendo indevido o cancelamento do contrato de seguro por razões injustificadas, caracterizada está a falha na prestação do serviço, razão pela qual é possível imputar aos réus o dever de indenizar a autora pelo dano moral causado, uma vez que acabou frustrando a mesma sem que tivesse dado causa ao desfazimento.

O
quantum
compensatório por dano moral tem de ser razoável e proporcional ao poder econômico-financeiro do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, escapando à sua função penalizadora e pedagógica. Valor majorado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022206-55.2018.8.11.0041

APELANTES:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL E IRACY QUEIROZ SASAKI

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
IRACY QUEIROZ SASAKI
(requerente)

e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Reparação de Dano Material e Dano Moral no. 1022206-55.2018.8.11.0041, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$9.790,30 (nove mil, setecentos e noventa reais e trinta centavos), a título de danos emergentes, corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde o desembolso de cada parcela, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação; bem como ao valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, inicialmente pugna seja restabelecida a legitimidade passivado Banco do Brasil S/A, e, via de consequência, estabelecida sua responsabilização solidária no caso vertente, haja vista que a contratação do seguro foi feita por meio de sua intermediação e realizada dentro da sua agência, com oferta por meio de seus funcionários, cujos descontos mensais eram realizados em sua conta bancária firmada com esta.

E quanto ao mérito propriamente dito, requer a majoração da indenização por danos morais para o valor mínimo de R$20.000,00 (vinte mil reais), sob a justificativa de que manteve por longos 7 (sete) anos o pagamento mensal do respectivo seguro, a qual acabou sendo totalmente prejudicada pelo cancelamento unilateral, em razão da negligência dos requeridos, pois havia saldo bancário nos meses de março e abril de 2017, conforme devidamente comprovado nos autos, de modo que entende que não procede a irresignação de inadimplência.

No mais, pugna pela fixação dos honorários recursais (Id 164121930).

Por sua vez, a
BRASILSEG
em seu recurso entende que a questão está fulminada pela prescrição anual, e para tanto, informa que o contrato foi formalizado em 30/05/2010, entretanto, as parcelas anteriores a maio de 2017 estão prescritas, pois a ação foi distribuída em 20/07/2018. Alternativamente, pugna pela prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, IV, do CC, que obsta o direito ao recebimento das parcelas pagas anteriormente a 27/03/2015.

No mérito, aduz que a autora contratou um seguro de vida denominado BB SEGURO VIDA MULHER, com vigência iniciada em 30/05/2010, cujo pagamento do prêmio mensal era descontado da conta bancária de titularidade da mesma.

Informa, no entanto, que o último débito ocorreu em 07/03/2017, no valor de R$175,93 (cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), posteriormente, diante do erro sistêmico, o seguro foi cancelado.

Destaca que a parte recorrida poderá contratar novamente outro seguro junto com a parte recorrente, pois apenas tomou o conhecimento do cancelamento após o ajuizamento da presente ação.

Sustenta que não há conduta ilícita ou má-fé por parte da seguradora recorrente, razão pelo qual não merece prosperar os argumentos trazidos pela parte recorrida, em especial a ao recebimento de danos emergentes, uma vez que apenas houve a falha no sistema interno da parte recorrente.

Assinala que durante a garantia do risco da vigência do contrato, o serviço fornecido pela seguradora restou devidamente prestado, não havendo falar em devolução do valor do prêmio recolhido ao longo da vigência contratual.

Dessa forma, também entende que não há falar em pagamento de indenização por danos morais, uma vez que agiu exercício regular do seu direito (art. 188, I, CC) ao cancelar o contrato por falta de pagamento dos prêmios.

Acrescenta que a jurisprudência já se manifestou acerca da não ocorrência de danos morais em razão de inadimplemento contratual, até mesmo porque a autora não demonstrou a existência de um dano que merecesse a reparação.

Alternativamente, requer a redução da indenização para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), pois não houve maiores repercussões na vida da parte adversa; que o índice da correção monetária seja o INPC e não o IGP-M/FGV, e que a correção monetária seja realizada de cada parcela paga e não o total (Id 164121934).

O
Banco do Brasil
, em suas contrarrazões, inicialmente impugna a concessão do benefício da assistência judiciária, asseverando acerca da inexistência de hipossuficiência. No mérito, elucida não merecer qualquer reparo a sentença no ponto que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, pois a Administradora e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, são pessoas jurídicas distintas.

No mais, reafirma que a conta corrente da autora não havia saldo, e por isso, o débito não foi concretizado, eis que pugna pela total improcedência dos pedidos da inicial (Id 164121937).

As demais contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 164121939 e 164121941, reafirmando os mesmos argumentos.

O preparo foi recolhido pela seguradora (Id 164121935) e autora é isenta, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id 164206166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não prevalece a irresignação do apelado Banco do Brasil S/A quanto a revogação do benefício da assistência judiciária outrora deferido à parte autora, uma vez que ela não trouxe nenhum elemento que pudesse afastar a hipossuficiência alegada em primeiro grau, de modo que mantenho o benefício da gratuidade.

Adentrando à celeuma, consta dos autos que
IRACY QUEIROZ SASAKI
ajuizou a presente
ação indenizatória por reparação de dano material e dano moral em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
e

do
BRANCO DO BRASIL S/A
, relatando que em 31/05/2010 contratou a apólice de seguro de vida em grupo no. 930013268, com o prêmio bruto no valor de R$77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) a ser descontado por modalidade débito na conta corrente no. 20011-5, agência no. 2960-2.

Informa que no momento da renovação desta apólice, o valor foi aumentado em razão da mudança de idade, de acordo com a tabela de comercialização vigente na época do reenquadramento.

Discorre que no período de maio/2010 a fevereiro/2017, as renovações e parcelas foram descontadas mensalmente, já estando o prêmio, em 01/03/2017, no valor de R$175,93 (cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), tudo de forma automática.

Sustenta que em maio/2017 recebeu correspondência do banco requerido informando o cancelamento da proposta, por não recebimento das parcelas de pagamento do seguro, referente aos meses de março/2017 e abril/2017.

Declara que se deslocou até a instituição bancária requerida para solicitar informações e esclarecimentos, quando recebeu a informação que no dia de pagamento a conta bancária não havia saldo em sua conta corrente, o que sustenta não ser verdade, conforme comprovantes de extratos bancários anexos.

Ante o exposto, postulou pelo ressarcimento da quantia paga durante todo o período da vigência da apólice, além de indenização por danos morais.

A magistrada condutora do feito, após regular processamento do feito,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil na peça contestatório, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada remanescente (Companhia de Seguros Aliança do Brasil), ao pagamento de quantia de R$9.790,30 (nove mil, setecentos e noventa reais e trinta centavos), a título de danos emergentes, corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde o desembolso de cada parcela, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação; bem como ao valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ambas as partes interpõem recurso, sendo o da requerida visando a reforma integral da sentença, defendendo que o direito postulado encontra-se prescrito, e de forma alternativa, pede a minoração dos danos morais e a alteração os indexadores de correção/atualização monetária, ao passo que a
autora entende que o Banco do Brasil é parte legítima,
haja vista que a contratação do seguro foi feita por meio de sua intermediação e realizada dentro da sua agência, com oferta por meio de seus funcionários, cujos descontos mensais eram realizados em sua conta bancária firmada com esta. Também vindica pela majoração da indenização extrapatrimonial.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à legitimidade do Banco do Brasil S/A, tenho que ra
zão assiste à parte autora.

Isso porque a Apólice de Seguros de Id 164121837, foi comercializada por "BB Companhia de Seguros Aliança do Brasil" (atual Brasilseg Companhia de Seguros), empresa esta que integra o mesmo grupo econômico do Banco do Brasil S/A.

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA - MESMO GRUPO ECONÔMICO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Logo, o Banco do Brasil S/A deve ser reintegrado à lide e responder pelos danos de forma solidária.

Analisando agora a prejudicial como arguida pela seguradora-demandada, é de se dizer que não se registrou a alegada prescrição da pretensão inaugural, uma vez que a prescrição ânua, prevista pelo art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, somente deve ser aplicada nas ações ajuizadas pelo segurado contra o segurador, hipótese esta que não se registrou nos autos, diante do fato de que se trata de demanda proposta em relação a relação contratual indevidamente extinta.

Assim, e em conformidade com entendimento já consolidado pela jurisprudência do c. STJ, deve ser aplicado ao caso em análise o prazo geral da prescrição decenal indicado pelo art. 205, do Código Civil de 2002, entendimento este que se apura a partir das ementas dos seguintes arestos, que agora transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, às ações propostas com base em responsabilidade contratual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002
. 2. A orientação jurisprudencial que vigora nesta Corte Superior reconhece que a "discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, aplica-se a prescrição decenal e não a trienal" ( AgInt no REsp n. 1.820.408/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2030970 PR 2021/0374648-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "
O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1435600 SP 2019/0017787-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

Portanto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

No que diz respeito ao cancelamento unilateral do seguro, é possível atestar dos extratos bancários colacionados nos autos (Id 164121843), que desde o mês de janeiro de 2015 o prêmio vinha sendo debitado da conta corrente da autora nos
últimos dias dos meses
.

Por outro lado, observa-se que em maio de 2017 a seguradora notificou a autora acerca do cancelamento unilateral, arrimado na inadimplência por falta de fundos/saldo (Id 164121838).

Ocorre que as provas coligidas bem demonstram que nos meses de março e abril de 2017, de fato,
existia saldo na conta da autora para debitar as parcelas que ensejaram o cancelamento unilateral
(Ids 164121871 e 164121872).

De outro lado, conquanto a demandada afirme que poderia restabelecer o contrato administrativamente, sem prejuízo financeiro a autora, não é possível atestar isso dos autos, pois consta demonstrado que a autora notificou extrajudicialmente o banco, noticiando o cancelamento unilateral e que iria tomar providencias cabíveis (Id 164121842), e ainda assim, nada fez para promover com o noticiado (restabelecimento).

É sabido que a rescisão unilateral sem a prévia notificação prévia da consumidora, não enseja o cancelamento do seguro. Entretanto,
a autora não postulou pela sua manutenção, mas apenas a restituição do valor que foi debitado
.

Contudo,
o pedido de restituição do valor pago a título de prêmio não merece guarida porque o contrato vigorou por todo o período em que houve o pagamento do prêmio, ou seja, até 02/05/2017, contando com a garantia das indenizações contratadas em caso de ocorrência dos eventos cobertos
.

Em outros termos, somente se autorizaria a devolução da quantia, inclusive de forma dobrada, se mesmo cancelado, as parcelas do seguro continuassem sendo debitadas em sua conta corrente, o que não é o caso em estudo.

A propósito, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça em caso absolutamente análoga ao presente caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS SEGUIDAS – POR MAIS DE 10 ANOS –
RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO - DEVOLUÇÃO PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA - DANO MORAL – DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tratando-se de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional tem início somente com a ciência inequívoca do segurado e ou beneficiário acerca do cancelamento da apólice, incumbindo a parte requerida seguradora e ou interveniente financeiro o ônus da prova; das quais não se desincumbiram, determina o afastamento da prescrição determinada na origem.

3. Ainda que se aplique ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, não procede a pretensão do segurado de restituição dos prêmios pagos desde o inicio da vigência da apólice a título de danos materiais. Precedente do STJ: “
Os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso
" (REsp n. 573761/GO).

4. O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, haja vista que tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005401-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

No mesmo sentido, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRÊMIO DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO. DESCABIMENTO.
Da lei processual aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015. (...) 4. O contrato é o acordo firmado entre as partes, com o objetivo de criar direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Na sua formação, dois pontos são de suma importância, a proposta, que vincula o proponente aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC; e a aceitação desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, formando-se, assim, o pacto. 5. As partes devem observar os requisitos a que aludem os artigos 421 e 422, ambos do CC, quando da efetivação do pacto, ou seja, atentar aos princípios da função social do contrato e da boa fé. 6. No caso em exame a parte autora não comprovou qualquer vício no consentimento com relação à contratação do seguro objeto do presente litígio, firmado em 1972, efetuando regularmente o pagamento do prêmio securitário.
7. No entanto, descabe a devolução do valor do prêmio pago, tendo em vista que não há prova da inexistência de cobertura securitária durante a vigência do contrato de seguro
, ônus que cabia a parte postulante e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Dos honorários recursais 8. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Dado parcial provimento ao apelo.”
(TJRS, Apelação Cível No 70077025419, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018)

“SEGURO DE VIDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO.
Pretensão do segurado na restituição de todos os prêmios pagos desde o início de vigência da apólice. Impossibilidade. Riscos que estavam cobertos durante o período dos pagamentos.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido”
(TJSP, Apelação n.o 1001208-25.2017.8.26.0222; 36a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; j. 12/12/2018)

Logo, tenho que sentença hostilizada, no ponto que determinou a restituição do importe de R$9.790,30 (nove mil, setecentos e noventa reais e trinta centavos), a título de danos emergentes, deve ser afastado.

Desta forma, resta prejudicado os pleitos quanto a correção monetária pelo IGP-M e o termo inicial da correção monetária, também questionados no apelo da seguradora.

No que diz respeito à
indenização por dano moral
, observa-se
constituir fato incontroverso nos autos a existência do contrato de seguro de vida formalizado entre as partes, cujo prêmio vinha sendo debitado regularmente da conta corrente da autora desde sua formalização em 31/05/2010 (Id 164121837), que foi cancelado sem qualquer justificativa aparente, pois, conforme acima já noticiado, na data do débito automático a autora demonstrou que existia saldo em sua conta corrente para regular adimplemento do prêmio.

Não fosse o suficiente, restou demonstrado que a apólice do seguro foi cancelada sem comunicação prévia quanto à suposta inadimplência, pois a notificação extrajudicial a ela direcionada foi emitida informando sobre o efetivo cancelamento, conforme faz prova o documento juntado no Id. 164121838.

Ressalte-se, no ponto, que a notificação anterior se fazia necessária, sendo este um fator preponderante, inclusive, para comprovar a mora, na esteira do entendimento consolidado do STJ, o que não restou observado pela parte adversa.

Dessa forma, não se cogita apenas de mero inadimplemento obrigacional, pois é claro que a situação conduz a dor moral pelos reflexos causadores de sentimentos negativos no desprestígio da contratante (consumidora).

E a jurisprudência do STJ, que em reiteradas oportunidades, vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais em decorrência da rescisão unilateral do contrato, haja vista que, além de abusiva, tal atitude viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual.

Nesse sentido, segue orientação deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO – MORA NÃO DEMONSTRADA
– VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE DA CONTA DA CONTRATANTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – PRAZO TRIENAL – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Na pretensão referente a seguro de vida, embora o prazo prescricional para a propositura da ação do segurado contra a seguradora seja de um ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, no caso, a ação envolve reparação de danos e devolução de contribuições em decorrência do cancelamento ilícito do contrato, caso em que incide a regra do art. 206, § 3o, inciso IV do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 3 (três) anos. 2. Segundo o STJ, “os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO). 3. Os valores descontados indevidamente pela Seguradora após a rescisão do contrato devem ser restituídos em dobro, afinal, a partir da rescisão, a Seguradora não estava mais prestando o serviço pelo qual estava cobrando, e o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 4.
A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplemento, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta da contratante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável, não havendo falar em afastamento da condenação.
5. Deve ser mantida a indenização fixada em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico).”
(TJ-MT 10232172220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
– CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação
. (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020). 2. Os honorários advocatícios devem recompensar com razoabilidade o trabalho realizado pelo advogado, devendo o valor ser fixado em atenção à qualidade e complexidade do labor técnico e também em função da importância da causa e do lugar da prestação do serviço”
(N.U 0015727-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RÉU REVEL – PRESUÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS – AÇÃO PROCEDENTE -
REPARAÇÃO POR DANO MORAIS DEVIDA
- REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Devidamente realizada a citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
Tratando-se de cancelamento unilateral de seguro de vida, verifica-se o constrangimento ilegal ou abusivo, que fere os direitos da personalidade do indivíduo.
Não observados na fixação do ressarcimento pelos danos morais, o valor deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito."
(N.U 1018845-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, cancelamento unilateral sem notificação prévia.

A indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Considerando que a autora usufruía do seguro de vida há mais de 7 (sete) anos, dado a sua idade avançada (74 anos) e o cancelamento sem notificação prévia, em detrimento da existência de saldo da conta bancária para o respectivo adimplemento, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser majorado para
R$15.000,00
(quinze mil reais), quantia essa que encontra consonância com o entendimento deste Sodalício, inclusive no já citado aresto de lavra do eminente Desembargador
Sebastião de Moraes Filho, relator do RAC n
o.
0005401-29.2016.8.11.0004, julgado em 04/03/2020, e também envolvendo os mesmos requeridos no presente feito (Banco do Brasil S/A e Brasilseg).

Por consequência, com a reforma parcial da sentença, mais precisamente no tocante aos danos materiais, cada parte foi vencedora e vencida na lide, a justificar a redistribuição do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e para majorar o dano moral para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, apenas para afastar o dano material, na forma da fundamentação supra.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial, que ficará a cargo de ambos as partes,
pro rata
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 86, caput c/c art. 85, §2o, ambos do CPC, observada a regra de inexigibilidade por força de gratuidade de justiça (art. 98, §6o, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023